Tribunal: TJDFT
Processo: 0702694-79.2021.8.07.0005
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO JURÍDICA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. AFASTAMENTO. FRAUDE NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA.
1. Não comprovada a existência de fraude, a pretensão de obter a repetição do indébito carece de respaldo.
2. Ausente demonstração da ocorrência de ato ilícito, nexo de causalidade e dano, não há que se falar em dano moral.
3. Recurso não provido.